Tribunal: STF
Processo: AO 2792
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DE DECLARATÓRIOS ANTERIORMENTE PROTOCOLADOS: INCOGNOSCIBILIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE: CRITÉRIO DO RELATOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE EM QUE CONHECIDOS, REJEITADOS.



Relatório



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Wallace de Souza Oliveira contra decisão monocrática pela qual acolhi, parcialmente, anteriores embargos de declaração por ele opostos, para, “com fundamento no art. 85, § 10, do CPC, condenar o Estado de Goiás e a Asmego ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora”, arbitrando-os em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinando competir a cada réu 50% (cinquenta por cento) desse valor. 



    2. O embargante opõe novos embargos declaratórios (e-doc. 70), argumentando que, “diante do equívoco de premissa na decisão embargada, que considerou ter havido determinação do CNJ para devolução dos recursos públicos indevidamente utilizados, e da omissão em fundamentar a caracterização da ação como inestimável, em descompasso com as exigências do art. 489, § 1º, I e II, do CPC, torna-se necessária a nova interposição”.



    3. Alega que, “embora na decisão monocrática de Vossa Excelência esteja entre aspas a frase ‘desfeitos os pagamentos eventualmente já ocorridos’, essa frase não existe na decisão do CNJ”. Afirma que “o Presidente do TJ/GO, cumprindo a citada decisão do CNJ, informou ter suspendido os efeitos do ato administrativo, retornando o pagamento do adicional de férias ao percentual constitucional de 1/3 sobre os subsídios, e não mais 3/5, nada dizendo sobre medidas adotadas para ressarcir os valores indevidamente sacados dos cofres públicos”.



    4. Aduz que, “no caso concreto, mais de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) foram indevidamente pagos”. Requer o prosseguimento da ação originária, quanto ao ponto, e pugna pela fixação dos honorários advocatícios “com base no § 3º do art. 85 do CPC, observando-se o valor da causa (R$ 7.620.000,00), e não por apreciação equitativa”, defendendo omissa a decisão embargada quanto ao “motivo de considerar o conceito jurídico indeterminável ‘inestimável’ aplicável ao valor da causa preestabelecido de forma objetiva e determinada” (sic).



    É o relatório.



Análise



    5. Consoante já consignado no julgado embagado, as hipóteses de cabimento dos declaratórios foram taxativamente enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil:



    “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:



    I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;



    II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;



    III - corrigir erro material.”



    6. No presente caso, no entanto, não há vício a ser corrigido. 



    7. Com efeito, ao julgar os primeiros embargos, apreciei suficientemente todas as questões suscitadas pelo ora embargante, apesar de ter chegado a conclusão contrária àquela por ele pretendida.



    8. Acerca da alegada omissão em relação aos pagamentos já havidos, consignei o seguinte em resposta às mesmas alegações suscitadas nos embargos de declaração anteriores:



    “(...) 21. Por outro lado, inexistem as omissões apontadas pela parte embargante quanto à suposta natureza provisória da decisão proferida pelo CNJ e seus efeitos. Como se observa da decisão proferida pelo CNJ nos autos do Pedido de Providência nº 0001862-59.2025.2.00.0000 (e-doc. 50), aquele Conselho determinou ‘a imediata SUSPENSÃO de qualquer pagamento referente ao adicional de férias em valor superior a 1/3 dos subsídios da magistratura local’ (grifos acrescidos). 



    22. Ora, a expressão ‘qualquer pagamento’, no contexto dessa decisão, comporta uma única exegese, qual seja, pagamentos pretéritos e pagamentos futuros. A decisão do CNJ, pois, traz ínsito o comando para não ocorrerem novos pagamentos, bem como para serem ‘desfeitos os pagamentos eventualmente já ocorridos’, os quais foram suspensos (rectius, tornados sem efeito). Cabe ao[s] demandados, portanto, darem integral cumprimento ao decidido pelo CNJ, sem que para tanto seja necessária alguma intervenção desta Corte.



    23. Por isso do reconhecimento da perda de objeto desta ação, como lançado na decisão embargada. Inexiste, no ponto, omissão.”



    9. Como se vê, os argumentos suscitados, no ponto, pelo ora embargante foram expressamente rechaçados no julgado embargado, não havendo falar, portanto, em omissão. Ressalte-se que o Órgão Julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento. 



    10. Nesse contexto, o que se observa é que a parte embargante pretende, por meio do presente remédio processual, fazer prevalecer as razões por ela deduzidas na inicial da ação originária, reproduzidas nos anteriores declaratórios, não se prestando tal instrumento para esta finalidade ou para a rediscussão da matéria. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA Embargos de declaração em segundo agravo regimental em ação originária. Inexistência de omissão ou contradição. Ausência dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Rejeição dos embargos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos ao arquivo, independentemente da publicação do acórdão. 1. Não está presente hipótese autorizadora da oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 2. O embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos ao arquivo, independentemente da publicação do acórdão.”



    (AO nº 2.874-AgR-segundo-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15/09/2025, p. 16/09/2025; grifos acrescidos).



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta ocorrência de omissão no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Como tive oportunidade de enfatizar no julgamento dos primeiros embargos, o acórdão que negou provimento ao agravo interno não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. Depreende-se, portanto, nítido caráter protelatório dos segundos embargos. 4. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014; AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002). IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.”



    (AO nº 2.907-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 1º/07/2025, p. 08/07/2025; grifos acrescidos).



    11. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da incognoscibilidade dos embargos declaratórios, que, a pretexto de buscar sanar omissão, contradição ou obscuridade, se limitam a reproduzir as razões veiculadas em embargos de declaração anteriores, não demonstrada a existência de vício, o que autoriza a certificação imediata do trânsito em julgado, no ponto. Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão:



    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 13.02.2023. DEFICIÊNCIA NO REQUISITO DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. ART. 1.026, §2º, DO CPC. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROCRASTINAÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NOS PRIMEIROS EMBARGOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Nestes novos embargos declaratórios, a parte Embargante não conseguiu demonstrar em que consistiria o vício a ser sanado, limitando-se a repetir a argumentação trazida no recurso anterior, denotando-se o mero inconformismo com a aplicação, no caso, da multa do art. 1.026, § 2º c/c o art. 81, § 2º, do CPC. 3. A parte Embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.”



    (RE nº 1.284.120-ED-AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13/04/2023, p. 19/04/2023; grifos acrescidos).



    12. Por fim, no que toca à alegada omissão acerca dos fundamentos adotados quando da fixação da verba honorária, registro que a jurisprudência do STF tem-se firmado no sentido da admissão, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, de que os honorários advocatícios sejam fixados com base no critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.



    13. Com efeito, a fixação dos honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, deve observar os percentuais mínimos e máximos estabelecidos no § 3º do art. 85 do CPC, ressalvados os casos em que, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e de forma a se evitar remuneração ínfima e a se coibirem excessos, opte o relator por fixar a verba honorária pelo critério da equidade (CPC, art. 85, § 8º), como no caso dos autos.



    14. Ante o exposto, conheço parcialmente dos presentes embargos de declaração e, na parte conhecida, rejeito-os.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator